Tribunal: TJMT
Processo: 1013625-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013625-04.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Direito de Imagem]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ZELIA ROSA PORTO - CPF: 432.944.801-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor da recorrida a probabilidade do direito, tendo em vista a comprovação da renegociação para fins de quitação do contrato, realizada via PROCON, e o efetivo pagamento.

III - Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, o qual, é imprescindível para o sustento da agravada, dada a sua condição de hipossuficiência.

IV - Quanto à multa por descumprimento da decisão, não conheço do recurso neste ponto, haja vista que a mencionada
astreintes
sequer foi aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais de no 1010126-03.2023.8.11.0003, ajuizada por
ZELIA ROSA PORTO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, no valor mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Para tanto, alega o agravante que não restou demonstrada a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo que pudesse autorizar a concessão da medida.

Fala que a agravada aderiu junto ao agravante, de livre e espontânea vontade, ao contrato de cartão de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, tomando ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação.

Diz que inexistem elementos nos autos que permitam verificar alguma recalcitrância do agravante ao atendimento da liminar que pudesse justificar o estabelecimento de multa.

Assevera que a multa se mostra excessiva diante dos seus valores e da sua periodicidade.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 172243191.

Contrarrazões acostadas à id. 173537676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela da agravada para que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário da agravada.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial concedida pelo juízo
a quo
à agravada.

É que, ao menos nesse instante processual, milita em favor da agravada a probabilidade do direito, diante da comprovação da renegociação para fins de quitação do contrato, realizada via PROCON e o efetivo pagamento. (ID. 171811199 – fls. 22/24).

Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, o qual é imprescindível para o sustento da agravada, dada a sua condição de hipossuficiência.

Outrossim, cabe ressaltar que as parcelas não pagas, se consideradas devidas ao final da demanda, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem prejuízo ao agravante.

No que diz respeito à multa, não conheço do recurso neste ponto, haja vista que as mencionadas
astreintes
sequer foram aplicadas.

Logo, ante a ausência de qualquer desacerto na decisão agravada, resta imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023